Tribunal: TJPA
Processo: 0825956-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825956-95.2017.8.14.0301
APELANTE: SEBASTIAO GOMES DE SOUZA, MARINA PRUDENTE DE SOUZA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. IDOSO. AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO JUSTIFICADO PELA INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL.
PRÉVIA COMUNICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO
. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL
. OCORRÊNCIA. VALOR. HONORÁRIOS RECURSAIS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº:

0825956-95.2017.8.14.0301

APELANTE:

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

ADVOGADA: HELOISA DIAS MACEDO ALBUQUERQUE - OAB/PA 26.057APELADOS: SEBASTIAO GOMES DE SOUZA E MARINA PRUDENTE DE SOUZA

ADVOGADO: RAFAEL SALEK RUIZ - OAB/RJ 94.228

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
contra a sentença proferida pelo 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, processo nº. 0825956-95.2017.8.14.0301, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial pelos apelados
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA E MARINA PRUDENTE DE SOUZA
, para reconhecer a ilegalidade da rescisão unilateral do plano de saúde mantido entre as partes e condenar a requerida no pagamento de indenização, por danos morais, na importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

A M.M. Juíza condenou a apelante, ainda, no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação.

Em razões recursais, a apelante argumentou que o juízo
a quo
incorreu em erro de julgamento por mau valoração dos fatos apurados na origem.

Aduziu que a rescisão do contrato se deu por inadimplemento da obrigação de pagar as mensalidades do plano de saúde por período excedente a 60 (sessenta) dias não consecutivos no último ano de vigência do contrato, tendo agido no exercício regular de direito, com base na lei e na regulamentação normativa da ANS, uma vez que a titular do plano estava inadimplente e mesmo após ter sido notificada, por carta, não efetuou o pagamento do débito.

Afirmou que ficou demonstrada a mora por notificação extrajudicial válida, com entrega de carta com aviso de recebimento no endereço da apelada.

Destacou que o inadimplemento verificado no ano de 2017 restou incontroverso nos autos, inexistindo ilicitude na rescisão contratual ou comprovação de dano sofrido.

Disse que não há necessidade de notificação pessoal dos beneficiários do plano de saúde para fins cancelamento do contrato, conforme regulamentação normativa expedida pela ANS.

Ao final, requereu o total provimento do recurso de apelação para reformar integralmente sentença recorrida, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Comprovante do preparo juntado.

Contrarrazões autuadas.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos processuais de sua admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar recurso que tratava da responsabilização de operadora de saúde, assentou que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações constituídas com as operadoras de autogestão.

O STJ chegou a esta conclusão sob o fundamento de que os planos de saúde de autogestão, regulados pela Lei nº 9.656/1998, não são considerados comerciais, tendo em vista que são planos próprios das empresas, sindicatos ou associações ligadas a trabalhadores, que administram por si mesmas os programas de assistência médica.

Tal entendimento foi pacificado e resultou, inclusive, na edição do enunciado nº.608 da súmula de jurisprudência do STJ.

Com efeito, tendo em vista que a CAPESEP é uma entidade sem fins lucrativos, sob a modalidade de autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo seus praticantes e a operadora de assistência à saúde.

Por outro lado, embora deva ser reconhecida a não aplicabilidade das regras consumeristas aos planos de saúde geridos por autogestão, os deveres de lealdade e de informação, ínsitos ao princípio da boa-fé objetiva, permanecem e são plenamente exigíveis nos contratos civis em geral, e não apenas nos negócios celebrados no âmbito do Direito do Consumidor.

Esse entendimento encontra conforto no seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA À COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. PLANO DE SAÚDE GERIDO POR AUTOGESTÃO. BOA FÉ OBJETIVA. MEDICAMENTO IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF.(...) 3. Por ocasião do julgamento do REsp 1285483/PB, a Segunda Seção do STJ afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.4. O fato da administração por autogestão afastar a aplicação do CDC não atinge o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda); e, a aplicação das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto a legislação consumerista.(...) 7. Recurso especial conhecido parcialmente, e nessa parte, provido. (REsp 1644829/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 23/02/2017).

Lançada esta premissa passo ao enfrentamento do mérito do recurso.

A controvérsia dos autos se refere à rescisão do contrato de plano gerido pela CAPESESP, ora apelante, a qual alega que houve inadimplência dos apelados e que tal fato ocorreu desde junho de 2017 devido à inadimplência com o pagamento da mensalidade de abril do mesmo ano.

Após análise da documentação acostada aos autos, constata-se que a sentença deu adequada solução ao litígio.

A apelante afirma na exordial que o contrato de prestação de serviços de saúde que mantinha com os apelados foi inadvertidamente cancelado em virtude de atraso no pagamento da mensalidade em comento.

Primeiramente, destaco que a juntada aos autos do comprovante de pagamento feita pelos recorrentes em sua inicial (id 3327314), o qual atesta que o pagamento do plano de saúde relativo à mensalidade em atraso foi realizado no dia 7.6.2017, portanto, em data anterior ao dia em que precisou utilizar os serviços do plano, revelando, assim, a adimplência contemporânea à exigência das obrigações a cargo da ora apelante.

Em segundo lugar, o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), permite a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato somente nas hipóteses de fraude ou atraso no pagamento da mensalidade por mais de 60 dias, consecutivos ou não, no prazo de doze meses, desde que se comunique ao assistido até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No caso presente, os documentos colacionados no processo, demonstraram que a citada notificação foi recebida por pessoa que não figura na titularidade da relação contratual estabelecida entre as partes, no caso a filha dos apelados, o que foi reconhecido pela sentença e não controvertido pela apelante.

Ressalto que a notificação em questão, ainda que remetida ao endereço contratual, não supre a necessidade da notificação pessoal do titular do plano, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998 e da jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais pátrios.

Nesse sentido, trago a colação os seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR PLANO DE S A Ú D ECANCELAMENTO IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS RESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL RECUSA INDEVIDA NO ATENDIMENTO DANO MORAL CONFIGURADO VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM HONORÁRIOS RECURSAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (STJ Agravo em Recurso Especial Nº 1.206.422 - SE (2017/0306222-2) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 26 de abril de 2018).

EMENTA: AGRAVO DE INTRUMENTO -PLANO DE SÁUDE INDIVIDUAL – RESCISÃO UNILATERAL - ART 13 DA LEI Nº. 9.656/98 -NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PESSOAL - NECESSIDADE -TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS CONFIGURADOS RESTABELECIMENTO DO CONTRATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO
-
Nos termos do art. 13 da Lei nº. 9.656/98, em se tratando de plano de saúde individual ou familiar, para a rescisão unilateral do contrato por inadimplemento é imprescindível a notificação prévia da contratante, devendo esta se dar de forma pessoal, a fim de garantir a ciência inequívoca do débito, bem como oportunizar sua quitação - Evidenciado nos autos que a notificação fora recebida por terceiros, resta caracterizada a probabilidade do direito a justificar o restabelecimento do contrato -Consubstanciando-se o risco de lesão grave e de difícil reparação no fato de a autora ser pessoa idosa e precisar, a qualquer momento, de atendimento de urgência/emergência, e ainda, de consulta e exames disponibilizados pela agravante, bem como sendo a medida reversível, já que a qualquer momento pode ser excluída do serviço, de rigor é o deferimento da medida
(TJ-MG - AI: 10000190681379001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 14/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO CONTRATUAL – CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA DO CONTRATO APÓS O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI N. 9.656/98)– NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA TOTALMENTE DESCONHECIDA DO DESTINATÁRIO – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BENEFICIÁRIO INADIMPLENTE – INEFICÁCIA DOS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP 10555462720178260002 SP 1055546-27.2017.8.26.000.2, Relator: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 15/06/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2018).

Dado esse contexto, concluo que a apelante não notificou pessoalmente os apelados, com observância do disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/988, de maneira que a manutenção da sentença, que determinou a restauração do vínculo contratual, é medida que se impõe.

Como reforço, importante destacar que a falta de notificação descaracteriza a alegação de culpa exclusiva da vítima pelo dano sofrido, ou de má-fé desta, diante da falta de ciência do fato e de oportunidade para saldar a dívida.

No tocante aos danos morais, insta destacar que, para que sejam configurados, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, reputação, personalidade e em seu sentimento de dignidade; passe por dor, humilhação, constrangimentos e tenha os seus sentimentos violados, isso devidamente comprovado.

No caso em apreço, evidenciada a prática de ato ilícito, qual seja, o cancelamento do plano de saúde com inobservância às normas aplicáveis à espécie, restou comprovado que os apelados sofreram desconforto além do normal, já que da rescisão unilateral do plano contratado não só resultou a negativa dos serviços de assistência à saúde que adquiriu, como também só fez incrementar o desgaste natural decorrente do quadro de saúde apresentado, com alterações na tireoide, com a necessidade de realizar procedimentos de punção biopsia/aspirativa de órgão, quadro este que, registre-se, assume grandes proporções quando o paciente é pessoa idosa, caso da recorrida, circunstância que denota o acerto da sentença impugnada ao reconhecer a existência do dano moral na origem.

Evidente, então, que o cancelamento unilateral do plano de saúde pela apelante enseja o dever de indenizar pelos danos morais produzidos, direito este reconhecido em casos semelhantes pelos tribunais pátrios, conforme se extrai das ementas colacionadas a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. IDOSO. AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO JUSTIFICADO PELA INADIMPLÊNCIA.
RESCISÃO CONTRATUAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
. VALOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJRJ - 002799985.2017.8.19.0014 – APELAÇÃO - Des(a). José Carlos Paes - Julgamento: 01/07/2020 - Décima Quarta Câmara Cível).
Grifei
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA
.
ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Para a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento do consumidor, é necessário que a mora perdure por mais de 60 (sessenta) dias e que seja promovida a notificação prévia até o 50.º (quinquagésimo) dia de inadimplência. 2. Da análise dos autos, percebe-se que a seguradora falhou em comprovar a existência de notificação da consumidora quanto ao cancelamento do plano de saúde. 3. Reconhece a jurisprudência, de forma pacífica, à luz do Código de Defesa do Consumidor, como abusiva cláusula contratual que autoriza o cancelamento unilateral do plano de saúde contratado, antes da notificação do segurado. 4. O dano moral restou caracterizado pelo abalo psicológico imposto ao Apelado, que foi surpreendido com a perspectiva de perda do plano de saúde e de impossibilitado de realizar o exame de endoscopia. O quantum indenizatório fixado na sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é adequado e razoável, devendo ser mantido. Tal montante atende ao caráter pedagógico, punitivo e coercitivo da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
(TJBA - Processo APL 0582912-23.2016.8.05.0001. Órgão Julgador Terceira Camara Cível. Relatora: Desa: Joanice Maria Guimaraes De Jesus. Publicação. 17/03/2020). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE -
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NÃO OBSERVÂNCIA - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO
. Nos termos do disposto art. 13, II, da Lei 9.656/98, para a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, é imprescindível a notificação prévia do consumidor. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O indevido cancelamento do plano de saúde, impedindo o beneficiário de ter acesso aos atendimentos e tratamentos médicos de que necessitava, dá azo à configuração de dano moral passível de indenização
(TJMG - AC 10000170806491002 MG. Órgão Julgador: 11ª CÂMARA CÍVEL Relatora: Desa. Mônica Libânio. Publicação: 17/06/2020. Julgamento: 18 de Maio de 2020).

De outro lado, entendo que não houve excesso na fixação do valor arbitrado à título de danos morais, eis que razoáveis os critérios adotados pelo julgador na sentença, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado porque proporcionais e ponderados à luz das circunstâncias do caso julgado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Desa.
EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 02/12/2020